Tribunal: TJDFT
Processo: 0713725-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, improcede o pleito absolutório por insuficiência de provas.
2. O apelante foi preso em flagrante delito juntamente com o grupo que assaltou o transeunte, enquanto empreendiam fuga em veículo. A ação criminosa foi presenciada pela equipe policial que logrou deter os acusados. Ademais, um dos corréus confirmou a participação do apelante na empreitada criminosa, informando que ele foi um dos responsáveis por segurar a vítima, enquanto subtraía o seu aparelho celular.
3. Recurso conhecido e desprovido.